Tribunal: STF
Processo: RHC 60196
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-20
Data de publicação: 1982-08-20

Ementa:
-"HABEAS CORPUS" PREVENTIVO.
-SE A AUTORIDADE COATORA NÃO FEZ PROVA DE QUALQUER PROVIDENCIA
INEQUIVOCA NO SENTIDO DE A COAÇÃO LEGAL NÃO SE CONCRETIZAR, PERDURA
A AMEAÇA QUE DA MARGEM A CONCESSÃO DE "HABEAS CORPUS" PREVENTIVO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO.